Tribunal: STF
Processo: HC 63585
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA COM BASE NO ART. 251, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA  DENÚNCIA. NÃO E O HABEAS CORPUS A VIA ADEQUADA AO EXAME, EM
PROFUNDIDADE, DE FATOS E PROVAS, PARA AVERIGUAR-SE DA INOCÊNCIA, OU NÃO, DO ACUSADO. NA ESPÉCIE, EM TESE, OS FATOS, ASSIM COMO DESCRITOS NA PEÇA  ACUSATÓRIA, NÃO SÃO ATÍPICOS, REVELANDO-SE, AO CONTRÁRIO, QUANTUM SATIS, COM VISTAS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, SUA FACE DE INJURIDICIDADE CRIMINAL. A DENÚNCIA INDICA ENQUADRAMENTO PENAL AOS FATOS, SENDO CERTO QUE A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO PODE VIR A SER ALTERADA NO CURSO DE PROCEDIMENTO. O ACUSADO DEFENDE-SE, DE REFERÊNCIA AOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA.